Tribunal: TJSP
Processo: 1001114-10.2016.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 793/STF E RECLAMAÇÕES (RCLS 49890 E 50414) – NULIDADE PROCESSUAL – Necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação – Processo anulado, desde a sentença, para oportunizar à parte autora a inclusão da União, na condição

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE EM ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 793/STF E RECLAMAÇÕES (RCLS 49890 E 50414) – NULIDADE PROCESSUAL – Necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação – Processo anulado, desde a sentença, para oportunizar à parte autora a inclusão da União, na condição de litisconsorte passiva, sob pena de extinção do processo (artigos 114 e 115 do CPC) – Preservação, por ora, do acervo probatório e dos efeitos da tutela provisória deferida.
Reexame necessário, considerado interposto, provido, com determinação, prejudicado o apelo.